Tribunal: STF
Processo: HC 261479
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Henrique Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: consonância do acórdão recorrido com o Tema n. 1178 do STF, alegada ofensa a dispositivos constitucionais e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial. 



    2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.856.190 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese: 



    3.1. Declarar a nulidade absoluta do processo desde a decisão de primeiro grau que indeferiu a oitiva das testemunhas de defesa, por flagrante cerceamento de defesa e violação do Art. 5º, LV, da Constituição Federal, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para a reabertura da instrução processual, com a devida oitiva das testemunhas arroladas. 



    3.2. Alternativamente, caso não acolhida a nulidade processual do item "3.1", reconhecer a ilegalidade da sentença de primeiro grau por violação ao dever de fundamentação e à imparcialidade judicial (Art. 93, IX, da CF), em razão da cópia de outra decisão, e, por via de consequência, declarar a nulidade da referida sentença, determinando o retorno dos autos para que nova sentença seja proferida, com a devida e individualizada análise das provas e teses defensivas. 



    3.3. Alternativamente aos itens "3.1" e "3.2", caso mantida a sentença, reconhecer a ilegalidade da condenação por violação ao princípio da presunção de inocência e in dubio pro reo (Art. 5º, LVII, da CF), e a insuficiência da prova para a condenação, especialmente diante da incerteza da prova policial, com a consequente ABSOLVIÇÃO dos Pacientes do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    3.4. Subsidiariamente aos itens "3.1", "3.2" e 3.3", caso mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena imposta, para adequá-la aos princípios da individualização e proporcionalidade (Art. 5º, XLVI, da CF), considerando o real contexto familiar e a necessidade de uma pena justa e humanizada, inclusive com a fixação de regime prisional menos gravoso e/ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a adequação da pena de multa à realidade socioeconômica dos Recorrentes, em respeito à dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, da CF).



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.856.190), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 05/09/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente